Tribunal: TJBA
Processo: 8098669-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098669-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERIO OLIVEIRA MENEZES FILHO

Advogado(s)
:
RAFAEL FONSECA LIMA, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR AUTOGESTÃO (CASSI FAMÍLIA II). REAJUSTE ANUAL SUPERIOR AO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL DE UTILIZAÇÃO CUMULATIVA COM CRITÉRIOS ATUARIAIS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 608/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Os contratos de plano de saúde por autogestão não estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ) nem aos percentuais de reajuste fixados pela ANS para planos individuais/familiares.

2. A cláusula contratual expressamente autoriza o reajuste anual com base no índice FIPE-Saúde,
cumulado
com a variação de custos atuariais e administrativos, conforme critérios técnicos visando o equilíbrio econômico-financeiro do plano.

3. Os documentos apresentados pelo autor, ainda que revelem divergência com os percentuais da FIPE-Saúde, não desconstituem a presunção de validade dos estudos atuariais apresentados pela operadora.

4. O reajuste por faixa etária aplicado dentro dos limites regulamentares da RN 63/2003 da ANS não se mostra abusivo, à míngua de demonstração de desequilíbrio excessivo ou desproporcionalidade.

5. Sentença mantida. Recurso
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação 8098669-94.2024.8.05.0001
, em que figura, como Apelante

ROBÉRIO OLIVEIRA MENEZES FILHO
e, Apelada

CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA